Tribunal: TJSP
Processo: 1036290-46.2014.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Instrumento particular de confissão de dívida assinado espontaneamente pelos autores – Alegação de que o contrato foi firmado por eles com o objetivo de as partes celebrarem contrato de franquia, posteriormente celebrado entre as partes, e que o montante exigido estaria incluído no valor pago quando do ajuste do pré-contrato de franquia –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – Instrumento particular de confissão de dívida assinado espontaneamente pelos autores – Alegação de que o contrato foi firmado por eles com o objetivo de as partes celebrarem contrato de franquia, posteriormente celebrado entre as partes, e que o montante exigido estaria incluído no valor pago quando do ajuste do pré-contrato de franquia – Insubsistência – Instrumento particular de confissão de dívida revestido dos requisitos legais e que não padece de vício de consentimento – Elementos probatórios existentes nos autos que convencem a respeito da existência da dívida e que o débito não está atrelado à transação comercial envolvendo o licenciamento da marca "Café Cancun" – Julgamento antecipado que não acarretou cerceamento de defesa, uma vez que os elementos constantes dos autos já permitiam o conhecimento da matéria posta em discussão – Sentença de improcedência mantida – Recurso não provido.